Tribunal: TJSP
Processo: 0008228-22.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva. Remição pelo trabalho. Magistrada a quo que exige jornada de trabalho de 8 horas diárias. Inviabilidade. Art. 33 da LEP que autoriza a remição com 6 horas de jornada diária. Impossibilidade de impor exigência não prevista em Lei. Jornada mínima cumprida por 120 dias. Remição que se dá à razão de 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho. Agravo provido

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva. Remição pelo trabalho. Magistrada a quo que exige jornada de trabalho de 8 horas diárias. Inviabilidade. Art. 33 da LEP que autoriza a remição com 6 horas de jornada diária. Impossibilidade de impor exigência não prevista em Lei. Jornada mínima cumprida por 120 dias. Remição que se dá à razão de 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho. Agravo provido para considerar remidos 40 dias pelo trabalho.